Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704777-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA CLICHERIA E SOLUCOES GRAFICAS LTDA AGRAVADO: BSB FLEXO INDUSTRIA DE ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA CLICHERIA E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de BSB FLEXO INDÚSTRIA DE RÓTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA, processo n. 0704060-38.2021.8.07.0011, na qual indeferiu o pedido expedição de mandado de constatação e penhora de bens móveis, utensílios e equipamentos da agravada, até o valor da dívida. Eis a r. decisão agravada (ID 182761608 da origem): “Inicialmente, pelas razões já expostas na decisão de ID. 177867254, retire-se o sigilo das petições de ID. 169137432, 165812790 e 148142377. Com relação ao pedido do exequente, este não trouxe nenhum indício de funcionamento da empresa, seja por meio de fotos, ligações gravadas, conversas de whatsapp, recibos, etc. Ressalto que todos esses meios são de fácil acesso à parte que, conforme mesmo enfatizou na petição de ID. 181159610, a execução se desenvolve no seu interesse e, portanto, deve empenhar esforços para a satisfação de seu crédito. Dessa forma, retornem os autos para o arquivo provisório (decisão ID 165554321).” Inconformada, a parte exequente recorre. Afirma que a diligência pleiteada decorre da inércia da parte executada pagar a dívida, e das infrutíferas diligências já realizadas nos autos. Aduz que “além da situação cadastral junto aos órgãos públicos, não há como a parte devedora comprovar que a executada permanece em atividades no local sem o auxílio do Juízo. Isto porque, naturalmente, a exequente não goza de fé pública, bem como não tem o poder de exigir a permissão de seu acesso no interior do imóvel da executada, para eventualmente registrar e documentar sua atividade.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a “determinar a expedição de mandado de constatação e livre penhora de bens móveis, utensílios e equipamentos, até o valor da dívida, a ser cumprido por Oficial de Justiça no endereço ADE Quadra 1, Conjunto A, Lote 17 S/N AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO – CEILANDIA - BRASÍLIA DF 72237-110, nomeando o representante legal da executada como fiel depositário do bens a serem penhorados, e caso, por força de fato superveniente, a penhora se revele ineficaz ou inviável, seja o mesmo intimado para apresentar rol de bens passíveis de penhora, indicando onde encontram-se e quais os valores correspondentes, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, sancionando com multa de 20% do valor atualizado do débito, conforme disposição do artigo 774, V, e parágrafo único do Código de Processo Civil.” Preparo recolhido ao ID 55691396. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator